Tribunal: TJMT
Processo: 1023544-80.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Código de Processo Civil. Ação Monitória. Cumprimento de Sentença. Homologação do cálculo. Excesso de Execução. Não configurado. Valor Determinado por Simples Cálculo Aritmético.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023544-80.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), VILIOMAR CARRIJO - CPF: 547.802.411-20 (AGRAVANTE), ADVALDO GOMES PORTILHA - CPF: 364.665.651-49 (AGRAVADO), LEILA DA SILVA SOUSA FRANCO - CPF: 353.049.521-20 (ADVOGADO), WMARLEY LOPES FRANCO - CPF: 165.716.651-15 (ADVOGADO), ALCELY MARIA CARNEIRO CARRIJO - CPF: 568.926.321-49 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Código de
P
rocesso
C
ivi
l.
Ação Monitória. Cumprimento de Sentença.
Homologação do cálculo.
Excesso de Execução. Não configurado.
Valor Determinado por Simples Cálculo Aritmético. Decisão Mantida.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e homologou planilha de cálculo apresentada pelo exequente.

II. Questão em discussão

2.
Alegação de excesso de execução e necessidade de amortização de valores pagos, com base em cálculos apresentados pelos agravantes.

III. Razões de decidir

3.
A sentença exequenda estabelece critérios claros para a liquidação por meio de cálculo aritmético, nos termos do art. 509, § 2º, do CPC.

4. A planilha apresentada pelo exequente inclui corretamente os honorários advocatícios majorados pelo STJ, conforme decisão transitada em julgado. Não há comprovação de excesso de execução, pois a diferença apontada pelos agravantes decorre da inclusão dos honorários.

5. A alegação de amortização de valores pagos não encontra respaldo na sentença original nem nos recursos subsequentes.

IV. Dispositivo e tese

4
.
Nego provimento ao recurso, mantendo a decisão agravada que homologou os cálculos apresentados pelo exequente.

Tese de julgamento:

A execução de sentença que depende apenas de cálculo aritmético não admite contestação, salvo em caso de erro de cálculo ou excesso de execução comprovados. A inclusão dos honorários advocatícios majorados pelo STJ na planilha de cálculo não configura excesso de execução.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VILIOMAR CARRIJO e ALCELY MARIA CARNEIRO CARRIJO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos do
“Cumprimento de Sentença”
(Proc. nº 0007327-40.2019.8.11.0004), ajuizada contra os agravantes por ADVALDO GOMES PORTILHA, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e hom
ologou a planilha de cálculo apresentada pelo
exequente
/agravado
(cf. Id. nº 164062014 – dos autos de origem).

Os executados/agravantes afirmam que
“a atualização dos valores
apresentados está equivocada, pois não foi sequer apresentado um cálculo, sendo que deve ser acolhida a impugnação para ser fixada no valor de R$ 59.618,37 conforme cálculo da própria plataforma recomendada pelo TJMT (
https://siscalc.tjmt.jus.br
)”

(Id. 234910176 - Pág. 6).

Frisa que há
“um excesso de execução de cerca de R$ 8.799,35”
ademais, deve
“ser levado em conta pagamentos que foram feitos ao requerido, que foram tabelados no processo, que devem ser computados como amortização (...) inclusive na própria impugnação a contestação, as f. 62 e 78, do processo físico, existe o reconhecimento desses recebimentos”

(Id.
234910176 - Pág. 8).

Pede, sob esses
fundamentos, o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, afim de
“reconhecer a nulidade da execução/cumprimento, pois iniciada sem indicação de memória de cálculo, intimando a requerente para que apresente sob pena de arquivamento”
alternativamente, que seja reconhecido
“excesso de execução de pelo menos R$ 8.799,35, na composição do valor atualizado na sentença, sobretudo porque o cumprimento de sentença não foi instruído com cálculo, e caso não entenda ser satisfatório os cálculos apresentados, seja mandado ao contador judicial para atualização”
reconhecendo também
“a necessidade de amortização no valor recebido, e confessado na própria impugnação destes autos, amortizando pelo R$ 27.412,14, ou o valor atualizado até a devida compensação”
.
De imediato, pediu a atribuição do
efeito

suspensivo
(
cf. Id. nº 238705159).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id.
238687176)
.

Intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões (Id.
243133189)
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Denota-se que
, em 24.07.2024,

o agravado apresentou o cumprimento de sentença (Id. 124150916 – autos originais), explicando que
obteve ganho de causa, na ação
monitória
que ajuizou contra os agravantes, com a condenação dos réus ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Esse valor será corrigido monetariamente pelo INPC a partir do vencimento da dívida (16/09/2018) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, contados a partir da citação dos réus (28/08/2019).
Além disso, os honorários advocatícios de sucumbência foram majorados em 15% em terceira instância.

Assim,
afirmou que o
valor atualizado da dívida é de R$ 67.417,32

(sessenta e sete mil, quatrocentos e dezessete reais e trinta e dois centavos).

Por sua vez, o agravante
afirma que há excesso de execução de cerca de R$ 8.799,35 (oito mil, setecentos e noventa
e nove reais e trinta e cinco centavos), conforme
a seguir:

Denota-se
que o conteúdo da sentença induz a forma de sua liquidação,
a sentença assim dispôs:
“constituído de pleno direito em título executivo judicial a obrigação de pagar contraída (pelos réus/apelantes) em benefício (do autor/apelado), no valor de R$ R$ 30 mil, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do vencimento (16/09/2018) e acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação (28/08/2019), com fundamento no art.701, §2º, do CPC”.

Diante do teor da sentença

dessume-se que a preparação da execução depende apenas de cálculo
aritmético para
apuração do
'quantum
debeatur
'
,
nos termos do que dispõe o art. 509, § 2º, do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

[...]

§ 2º Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença.

Ao compulsar os autos, não observei
não foram revelados, de forma inequívoca, a existência de excesso de execução.

O principal ponto de divergência refere-se ao fato de que a planilha apresentada pelos a
gravantes
não incluiu os honorários advocatícios de 15%, majorados pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme consta na decisão transitada em julgada.

Nos termos do artigo 85, §1º, do Código de Processo Civil, a fixação dos honorários advocatícios deverá ser observada no cumprimento da sentença, incidindo sobre o montante devido.

Dessa forma, a impugnação ao cumprimento de sentença desconsider
ou
esse acréscimo
. Ora, é cediço que 15% de R$ 59.000 é igual a R$ 8.850
.

Os próprios executados/agravantes indicam que o montante é de aproximadamente R$ 59.000,00, a incidência dos honorários advocatícios de 15% sobre esse valor justifica exatamente a diferença apontada pelo exequente.

Quanto à
alegação dos agravantes sobre a amortização de valores já pagos não encontra respaldo na sentença original (Id. 64855545) nem nos recursos subsequentes. A sentença não faz menção a pagamentos efetuados pelos executados. Essa questão também não foi abordada no Recurso de Apelação nº 0007327-40.2019.8.11.0004 (Id. 121326227) e nem mesmo no Recurso Especial nº 2326944-MT (Id. 121326953).

Portanto, não há qualquer irregularidade na decisão agravada, que homologou corretamente os cálculos apresentados pelo exequente, em consonância com a coisa julgada.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025